Tribunal: TJES
Processo: 5011775-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011775-59.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – No juízo provisório da exceção de pré-executividade que será processada na origem, certo é que qualquer medida enérgica está sujeita a cognição exauriente na execução em trâmite. Com isso, visando resguardar a utilidade do provimento ao final, relevante é determinar que a quantia bloqueada fique à disposição do juízo originário, impedindo que ingresse na esfera jurídica das partes, circunstância que, por óbvio, é prejudicial a utilidade do julgado definitivo.

III – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5011775-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PRO-MEMORIA SERVIÇOS LTDA EPP

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITORIA

JUIZ DE DIREITO: DR. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pro Pro-memoria Serviços Ltda Epp irresignado com a decisão que, no bojo da execução fiscal n. 0038843-51.2009.8.08.0024, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulados no bojo da exceção de pré-executividade tendente a desbloquear a penhora online realizada em seu desfavor.

Irresignado com o posicionamento unipessoal, interpôs o agravo de instrumento em voga aduzindo, em suma, que a despeito da ordem nunca foi citado no bojo da execução ajuizada desde 2009, bem como que o crédito está prescrito.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência para desbloqueio dos ativos financeiros constritos ou expedição de alvará.

Concedida em parte a antecipação da tutela recursal tão somente para resguardar que o numerário objeto deste recurso permaneça à disposição do juízo até ulterior determinação.

Contrarrazões (id. 4334887) pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Dessa forma, tal como já dirimido em decisão provisória, vislumbro circunstância capaz de fundamentar o deferimento parcial da tutela pretendida.

Inicialmente, destaco que não desconheço a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é possível a condenação em honorários advocatícios ainda que tenha acordo extrajudicial entabulado antes da citação da demanda executiva. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.) Me prece perene, também, a afirmativa recursal acerca da prescrição, em virtude das inúmeras manifestações da magistrada originária postergando a execução dos honorários para o momento posterior a quitação do crédito tributário.

Contudo, forte me parece a presença da probabilidade de êxito, em vista da penhora de ativos financeiros aparentemente antes da citação do executado
1
. Nessa esteira, imperiosa é a cautela acerca da destinação do numerário bloqueado neste momento processual.

Isto porque ainda estamos no juízo provisório da exceção de pré-executividade que será processada na origem, sendo certo que qualquer medida enérgica está sujeita a cognição exauriente na execução em trâmite.

No entanto, o deferimento da medida como está posta nesta oportunidade não é a postura mais adequada dado o perigo de irreversibilidade da medida, conclusão alcançada pela leitura da própria narrativa do recorrente que indicou que o valor acudiria o pagamento de verbas trabalhistas.

E nem há como argumentar que as verbas trabalhistas teriam preferência sobre o
quantum
executado, uma vez que este também possui caráter alimentar (honorários advocatícios os Procuradores Municipais).

Ademais, visando resguardar a utilidade do provimento ao final, relevante é determinar que a quantia bloqueada fique à disposição do juízo originário até julgamento final da exceção de pré-executividade, impedindo que ingresse na esfera jurídica das partes, circunstância que, por óbvio, é prejudicial a utilidade do julgado definitivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e confiro-lhe parcial provimento tão somente para determinar que o numerário objeto deste recurso permaneça à disposição do juízo originária até julgamento da exceção de pré-executividade.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“
Apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Precedentes.
” (AgInt no REsp n. 2.118.326/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para determinar que o numerário objeto deste recurso permaneça à disposição do juízo originária até julgamento da exceção de pré-executividade.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.